Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733330-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. N. M. P. AGRAVADO: C. N. M. P. DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos juntados pela agravada por ocasião do oferecimento de contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator